Tribunal: TJMT
Processo: 1002781-07.2021.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002781-07.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), LUCIA SIQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 043.070.641-35 (APELADO), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO CONSUMIDOR É ABSOLUTA E PREVALECE SOBRE O DE ELEIÇÃO DO FORO – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM MÉRITO –

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO DE VALORES DA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA POR TERCEIRO FRAUDADOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de demanda que envolva direitos consumeristas, adota-se a regra da competência absoluta, podendo o consumidor optar por ajuizar a ação no seu foro de domicílio, em razão da facilitação da sua defesa, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, afastando, assim, eventual cláusula de eleição de foro prevista no contrato de adesão e a regra geral contida do CPC.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte da instituição de pagamento requerida, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002781-07.2021.8.11.0051

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

APELADA: LUCIA SIQUEIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT,
Dra. Maria Lucia Prati,
lançada nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta por
LUCIA SIQUEIRA DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais e condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento da importância de R$10.000,00 (dez mil reais),

a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, a teor da S. 362/STJ, e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, bem como à restituição da quantia de R$842,00 (oitocentos e quarenta e dois reais), que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais assim como honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.
8
5, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, como preliminares, a incompetência territorial do juízo, devendo os autos serem remetidos a uma das varas cíveis da Comarca de São Paulo/SP e a sua ilegitimidade passiva diante da ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, identificando a Sra. Jaine Costa Santos como a fraudadora da conta corrente.

Quanto ao mérito, sustenta que “
não há como se atribuir qualquer responsabilidade ao grupo MERCADO LIVRE pelos fatos narrados na petição inicial, já que tais eventos decorreram de culpa exclusiva da parte Apelada e de terceiro fraudador
” (sic).

Aduz que “
é nítida a ocorrência de fortuito externo, pois, se trata de ato de terceiro que, sem qualquer relação com o Apelante, conseguiu as informações da parte autora por descuido deste, tendo, a partir disso, acesso à conta. Pelo fortuito externo, inexiste culpa do devedor, que fica liberado da obrigação sem qualquer pagamento de indenização, sendo a situação do presente caso
” (sic).

Defende que “
não há relação de causalidade entre a legítima conduta do apelante e os danos suscitados pela apelada, sem o qual não há que se falar em responsabilidade civil e configuração cabal do dever de indeniza
r” (sic).

Argumenta que o autor não comprovou o que teria gerado os supostos danos morais pleiteados e a desproporcionalidade do
quantum
fixado pela magistrada a título de dano moral.

Com base em tais argumentos, p
ugna pelo provimento do recurso nos termos expostos (id. 180901950).

A apelada ofertou as contrarrazões, aduzindo a preliminar de inovação recursal em razão da identificação da suposta fraudadora, e no mérito, rebate as razões recursais expostas pela apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso
(id. 180901955).

O preparo foi recolhido (id. 181402161).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito da questão, importante analisar as preliminares suscitadas.

De início, registra-se que não há falar em inovação recursal, haja vista que as teses veiculadas pelo apelante não são novas, e segundo o entendimento do TJMG,
“(...) A inovação recursal ocorre quando, no recurso, o recorrente apresenta argumentos jurídicos que não foram objeto de debate na instância originária. Ausente o vício, o recurso deve ser conhecido
” (TJ-MG - AC: 10034090563759001 Araçuaí, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022).

Assim, não vislumbra nenhuma inovação recursal quando os argumentos e pedidos contidos na apelação são reproduções do que já foi deduzido na peça de defesa e debatido no feito.

Logo,
rejeito
a preliminar.

Melhor sorte não assiste ao apelante quanto a alegação de incompetência do juízo em razão cláusula de eleição de foro, a qual estabelece a Comarca de São Paulo/SP para dirimir quaisquer controvérsias atinentes à relação jurídica estabelecida entre as partes.

Como é sabido, tratando-se de demanda que envolva direitos consumeristas, adota-se a regra da competência absoluta, podendo o consumidor optar por ajuizar a ação no seu foro de domicílio, em razão da facilitação da sua defesa, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, afastando, assim, eventual cláusula de eleição de foro prevista no contrato de adesão e a regra geral contida do CPC.

A propósito:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO CONSUMIDOR É ABSOLUTA E PREVALECE SOBRE O DE ELEIÇÃO DO FORO – DOMÍCILIO DO REQUERIDO - CONFLITO PROCEDENTE.
Por se tratar de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça
”.
(TJ-MT 10191795120228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/11/2022, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022)

In casu
, a autora tem domicílio na cidade de Campo Verde/MT, assim, nos termos do artigo 51 do CDC, pode demandar a ré no seu foro de domicílio, independente de foro de eleição constante de contrato de adesão firmado com a parte requerida Mercado Pago.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

Superado isso, a preliminar de ilegitimidade passiva em razão da alegada culpa exclusiva de terceiro é matéria de mérito e será juntamente com ele analisada.

Pois bem. Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia recursal em apurar a responsabilidade da Mercadopago.com Representações Ltda. por falha na prestação de serviços e, consequentemente, à configuração de danos morais suportados pela autora.

Cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, nota-se que à autora aduz que não contratou o empréstimo nem fez qualquer compra, sustentando categoricamente que foi vítima da ação de terceiros, tendo entrado em contato com a requerida, conforme reclamação nº 5079754329 (id. 180901910).

Ademais, a própria recorrente reconhece que houve acessos de terceiros a conta da autora, sendo que a magistrada consignou em sentença o seguinte:

“Com efeito, as provas materiais constantes do arcabouço processual demonstram que tão logo ciente das operações suspeitas a parte autora solicitou o suporte da parte requerida, ao que obteve resposta no sentido de que, deveras, houve acessos suspeitos à sua conta, senão vejamos o texto encaminhado:

‘Olá, Lucia!

Agradecemos por sua paciência em ter aguardado nosso retorno!

Nossa equipe especializada encerrou as verificações necessárias e eles identificaram que houveram acessos suspeitos em sua conta, de fato realizando essa compra. Como nesse caso a compra realizada por terceiros foi feita fora do site Mercado Livre, não conseguiremos prosseguir te auxiliando através do nosso programa de proteção Compra Garantida.

[...]’.

Aliás, a informação foi corroborada em novo atendimento realizado via chat WhatsApp quando a atendente informou:

‘Nossa equipe especializada analisou seu caso e identificou que suas contas do Mercado Livre e Mercado Pago tiveram acessos que suspeitaram não ser realizados por você’.

A sopesar o reconhecimento administrativo da falha na
prestac

ao do serviç
o
, depreende-se que a parte requerida, após ser acionada de forma extrajudicial, procedeu ao cancelamento do empréstimo no valor de R$ 93,54 (noventa e tre

s reais e cinquenta e quatro centavos) sem qualquer ô
n
us para a parte requerente”.

Desse modo, caberia à instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto, pois o apelante não demonstrou a regularidade dos seus atos, não juntando aos autos nenhum documento que provasse, de forma suficiente e sem dúvida, a execução das transações pelo próprio requerente.

Ademais, mesmo na hipótese de que as fraudes sejam praticadas por terceiros, ou ainda que o banco seja vítima de alguém que efetua as transações no lugar do titular da conta, o fato não o exonera de reparar os danos, pois ambos estavam de boa-fé, a opção deve ser pelo direito do consumidor, na medida em que o réu responde objetivamente pelo risco de sua atividade, não podendo repassá-lo ao cliente.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Diante disso, verifica-se que a apelante tem responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do CDC, pelos danos causados à parte apelada, pois, embora lhes fosse exigido agir com cautela, eles assim não procederam, e seu sistema permitiu a prática da fraude, nos termos do verbete sumular 479 do STJ, não havendo reparo a fazer na sentença.

Responde, assim, o apelante pelos danos materiais e pelos fatos ensejadores do dano de natureza moral, considerado, em casos como o dos autos, “in re ipsa”.

Em situações semelhantes, este Sodalício tem julgado no mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – FRAUDE COMPROVADA
– CLIENTE LUDIBRIADA POR ENGENHARIA SOCIAL ARTICULADA POR FRAUDADORES - OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APARELHO CELULAR APÓCRIFO, LIBERADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço, relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, somente pode ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada, mediante o uso do terminal de autoatendimento disponibilizado pelo banco, cuja segurança do sistema inserido no equipamento é de responsabilidade do dele, assim como o próprio sistema. Ainda que a utilização do terminal de autoatendimento bancário não tivesse constituído fator preponderante para o sucesso da fraude (o que não é o caso dos autos), a responsabilidade do banco permanece incólume na hipótese, na medida em que o sistema de operações bancárias/aplicativo, que, de igual modo, é disponibilizado pelo banco, foi o instrumento viabilizador do ilícito. As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contra fraudes que possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelos bancos. Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos de fraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro.
Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida
.” (TJ-MT 10291431320208110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE – REVELIA DO BANCO REQUERIDO DECRETADA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.
”
(N.U 1035087-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

Quanto ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o valor da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau –
R$10.000,00 (dez mil reais)
, dadas as circunstâncias do caso concreto, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a não merecer qualquer reparo a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023